Tribunal: TJES
Processo: 5008272-88.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008272-88.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONYSON BASTOS FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REMESSA CLANDESTINA DE CORRESPONDÊNCIA. INTERMEDIAÇÃO POR SERVIDOR DA UNIDADE PRISIONAL. SUBVERSÃO DA DISCIPLINA E INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES DO APENADO. DIREITO DE CORRESPONDÊNCIA NÃO ABSOLUTO. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PAD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou o procedimento administrativo disciplinar e reconheceu a prática de falta disciplinar grave, em razão da remessa clandestina de correspondência ao meio externo mediante intermediação de professor da unidade prisional, declarando interrompido o prazo para progressão de regime. O recorrente sustenta a licitude da conduta por se tratar de mensagens familiares elaboradas em atividade pedagógica, a ausência de dolo e, subsidiariamente, requer a desclassificação da infração para falta leve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de meio clandestino para envio de correspondências ao meio externo, mediante intermediação de servidor da unidade prisional, configura falta disciplinar grave nos termos dos arts. 39, V, e 50, I e VI, da LEP; e (ii) estabelecer se a conduta pode ser amparada pelo direito de correspondência do preso ou desclassificada para infração disciplinar de natureza leve.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de correspondência do preso não possui caráter absoluto, submetendo-se à fiscalização e às restrições legitimamente impostas pela Administração Penitenciária, especialmente em estabelecimentos de segurança máxima, nos termos do art. 41, §1º, da LEP.

4. O conjunto probatório constante do PAD demonstra a existência de esquema estruturado de comunicação clandestina entre internos e pessoas no meio externo, intermediado por servidor contratado da unidade prisional, com apreensão de pen drives, anotações contábeis, substâncias entorpecentes e valores em espécie.

5. O Auto de Apreensão e os relatórios de inteligência evidenciam que as correspondências eram armazenadas e transmitidas fora dos canais oficiais de controle penitenciário, caracterizando burla deliberada à fiscalização estatal.

6. A autoria da infração disciplinar foi individualizada mediante documentos convergentes e confissão expressa do próprio apenado perante a Comissão Disciplinar, ao admitir ter digitado as cartas e fornecido contato de familiar para envio clandestino.

7. A declaração do reeducando revela ciência inequívoca da proibição normativa e adesão voluntária à prática irregular, afastando alegações de ausência de dolo ou desconhecimento das regras internas.

8. O fato de as correspondências possuírem conteúdo familiar não descaracteriza a infração disciplinar, pois o bem jurídico tutelado pelos arts. 39 e 50 da LEP consiste na preservação da ordem, da disciplina e da segurança do ambiente prisional.

9. A utilização de servidor corrompido para viabilizar comunicações à margem dos mecanismos institucionais de triagem extrapola o exercício regular do direito de correspondência e evidencia tentativa consciente de frustrar o controle penitenciário.

10. A conduta não se enquadra na hipótese de infração leve prevista no art. 48, XI, da Portaria nº 332-S/2003, pois não se trata de mera irregularidade formal de registro, mas de prática inserida em contexto de comunicação clandestina apta a comprometer a segurança da unidade prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

__________________

Tese de julgamento
: 1. O direito de correspondência do preso submete-se à fiscalização e às restrições impostas pela Administração Penitenciária, especialmente em unidades de segurança máxima. 2. A utilização de meio clandestino para envio de correspondência ao meio externo, mediante intermediação de servidor da unidade prisional, configura falta disciplinar grave prevista nos arts. 39, V, e 50, I e VI, da LEP. 3. A desclassificação para falta leve é inviável quando a conduta revela violação concreta à ordem, à disciplina e à segurança do estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, V, 41, XV e §1º, e 50, I e VI; Portaria nº 332-S/2003, art. 48, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 70814, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 01.03.1994, DJ 24.06.1994; TJMG, AgExcPen nº 1322218-84.2026.8.13.0000, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 07.05.2026, DJEMG 08.05.2026; STJ, Súmula nº 665.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5008272-88.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
RONYSON BASTOS FERREIRA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
interposto por
RONYSON BASTOS FERREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução penal nº 2002272-27.2021.8.08.0024, homologou o procedimento administrativo disciplinar nº 107.25-G e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave em desfavor do apenado, declarando interrompido o prazo para a progressão de regime.

Em suas razões recursais (mov. 166.1, id 19483542), o recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
a conduta praticada consistiu apenas na digitação de cartas durante uma atividade pedagógica na aula de informática, sob a orientação do professor;
(ii)
não há provas de que tenha realizado pagamento ao servidor ou que o conteúdo de suas cartas possuísse teor ilícito, tratando-se apenas de mensagens afetivas direcionadas à família; e
(iii)
a conduta se ampara no exercício do direito de correspondência previsto no art. 41, XV, da Lei de Execução Penal.

Acrescenta, ainda,
(iv)
a ausência de dolo e o desconhecimento das normas proibitivas internas, sustentando a atipicidade da conduta imputada ou, subsidiariamente, a desclassificação da infração para falta de natureza leve, nos termos do art. 48, XI, da Portaria nº 332-5/2003.

Contrarrazões no mov. 174.1 (id 19483542).

O Magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 177.1, id 19483542).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19550559, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar a higidez da decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, consistente na inobservância dos deveres e subversão da disciplina (arts. 39, V, e 50, I e VI, da LEP), em razão da remessa de correspondência clandestina ao meio externo mediante intermédio de um professor da unidade prisional.

O direito de correspondência do preso não é absoluto, conforme preceitua o próprio § 1º do art. 41 da Lei de Execução Penal, que estabelece expressamente que o direito previsto no inciso XV pode ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. (HC 70814, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 01/03/1994, DJ 24-06-1994 PP-16649 EMENT VOL-01750-02 PP-00317 RTJ VOL-00176-01 PP-01136)

No âmbito da execução penal, especialmente em estabelecimento de segurança máxima, a correspondência do apenado submete-se à fiscalização da Administração Penitenciária, em observância aos imperativos de segurança pública, disciplina e ordem carcerária. Nesse contexto, a utilização de meios clandestinos para burlar o controle estatal não se traduz em simples envio irregular de correspondência, mas em efetiva violação ao regime de contenção legitimamente imposto pelo Estado.

À luz de tais premissas, narra o PAD nº 107.25-G que o setor de inteligência da Penitenciária de Segurança Máxima I identificou que um professor de informática, servidor contratado da unidade, intermediaria comunicações ilícitas entre internos e pessoas no meio externo. Durante a abordagem realizada, foram apreendidos pen drives contendo cartas, ordens de organizações criminosas, substâncias entorpecentes e anotações contábeis relacionadas ao esquema investigado. Consta, ainda, que o nome do agravante figurava na documentação apreendida como um dos envolvidos nas atividades ilícitas.

A materialidade da falta grave encontra-se amplamente demonstrada nos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 107.25-G, que evidencia a existência de um esquema estruturado de comunicação clandestina no interior da Penitenciária de Segurança Máxima I, desenvolvido à margem dos mecanismos oficiais de fiscalização da unidade prisional.

Inicialmente, o Relatório de Ocorrência Disciplinar (CI nº 014/2025/PAD/PSMA-I/SEJUS), em conjunto com as Transcrições de Ocorrências nº 107/25 e 108/25, descreve a atuação integrada dos setores de inteligência da Polícia Penal e da SEJUS, apontando que o servidor contratado Leonardo Ribeiro Lira intermediava comunicações ilícitas entre internos e pessoas no meio externo. Os documentos narram, ainda, as circunstâncias da abordagem realizada e os elementos encontrados em sua posse.

O Auto de Apreensão juntado aos autos demonstra que foram localizados dispositivos eletrônicos do tipo pen drive contendo arquivos de correspondências produzidas pelos internos e armazenadas fora dos canais institucionais de controle da administração penitenciária, evidenciando a utilização de meio clandestino para troca de informações.

Além disso, consta dos autos a apreensão da quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos) em espécie, bem como de anotações contábeis relacionadas ao funcionamento do esquema e materiais de ingresso proibido no estabelecimento penal, o que reforça a existência de uma estrutura organizada e remunerada destinada a viabilizar comunicações ilícitas no interior da unidade prisional.

Desse modo, o conjunto probatório revela, de forma coesa e convergente, não apenas a efetiva violação das normas disciplinares, mas também a gravidade concreta da conduta, apta a comprometer a segurança, a disciplina e a finalidade do regime de segurança máxima.

No tocante à autoria, verifica-se que a participação direta e consciente do reeducando foi devidamente individualizada nos autos. O vínculo subjetivo com a prática da infração disciplinar restou demonstrado por elementos documentais convergentes e, sobretudo, pela confissão expressa prestada pelo próprio apenado perante a Comissão Disciplinar, circunstância que corrobora de forma inequívoca sua adesão à conduta ilícita apurada.

Ao ser interrogado na fase administrativa (Termo de Declaração de pg. 40 do PAD), o recorrente não apenas confirmou que participava das aulas de informática e que digitou a referida correspondência, como admitiu ter fornecido os dados de contato de seu irmão para que o professor fizesse o envio clandestino.

A autoria delitiva e a presença do elemento subjetivo blindam-se de qualquer dúvida quando confrontadas com o seguinte trecho das declarações do reeducando:

“(...) QUE perguntado se as cartas localizadas em pen drives apreendidos com o professor Leonardo Ribeiro Lira foram digitadas pelo senhor, respondeu que sim (...); QUE perguntado se solicitou ao professor Leonardo que entregasse cartas ou mensagens aos seus familiares, respondeu que passou o número de seu irmão para o professor mandar;
QUE perguntado se sabia que é proibido, pelas normas da unidade, manter comunicação externa sem autorização, respondeu que sabia e alega que vacilou, pois tinha entendimento que poder dar errado
(...)”.

Verifica-se, portanto, que a autoria se perfaz de modo incontroverso, haja vista que o próprio custodiado confessou ter concorrido voluntariamente para a consumação do ato irregular, assumindo o risco e demonstrando plena ciência da ilicitude.

Nesse cenário, não prospera a tese recursal de que a conduta representaria mero exercício do direito de correspondência previsto no art. 41, XV, da LEP. Embora assegurado ao apenado, tal direito não possui caráter absoluto, submetendo-se à fiscalização e aos canais oficiais de controle da Administração Penitenciária, especialmente em estabelecimento de segurança máxima, onde a preservação da ordem e da segurança pública exige rigoroso monitoramento das comunicações.

O fato de a correspondência do recorrente possuir, supostamente, cunho familiar e não conter ordens de tráfico de entorpecentes, como as de outros corréus no PAD, embora relevante para afastar eventuais tipificações criminais autônomas contra ele, não o exime da infração disciplinar. O bem jurídico tutelado pelos artigos 39 e 50 da LEP é a ordem, a disciplina e a autoridade da Administração Penitenciária.

Assim, a utilização de meio clandestino para envio de correspondências, mediante intermediação de servidor corrompido e à margem dos mecanismos institucionais de triagem, extrapola por completo os limites do exercício regular do direito. A conduta, em verdade, evidencia deliberada tentativa de burlar o controle estatal e comprometer a disciplina prisional, circunstância que afasta qualquer pretensão de licitude do comportamento apurado.

Em situação similar, cito o seguinte julgado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. NULIDADES REJEITADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. MITIGAÇÃO DO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA. PLANO DE FUGA E BURLA À FISCALIZAÇÃO DA APAC. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, INCISOS I E VI, DA LEP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Não há nulidade por quebra da Cadeia de Custódia nem ofensa ao Sigilo das Correspondências quando estas, já abertas, são encontradas de forma fortuita na residência do destinatário durante cumprimento regular de Mandado de Busca e Apreensão. O Direito ao Sigilo de Correspondência comporta mitigação no Sistema Prisional quando há fundados indícios de ilícitos, notadamente para assegurar a ordem e a segurança internas. Tema de Repercussão Geral nº 1.041 do Supremo Tribunal Federal.
A elaboração de plano de fuga e a remessa clandestina de correspondências, burlando as normas de segurança e disciplina da APAC, configuram falta grave, nos moldes do artigo 50, incisos I e VI, da Lei de Execuções Penais
.

(TJMG; AgExcPen 1322218-84.2026.8.13.0000; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 07/05/2026; DJEMG 08/05/2026)
(grifei)

De igual sorte, afasta-se o pleito subsidiário de desclassificação para a infração leve prevista no art. 48, XI, da Portaria nº 332-S/2003, consistente em remeter correspondência sem registro regular. A conduta do agravante não se limitou ao mero esquecimento de chancelar uma carta no setor competente, mas se inseriu em um contexto de grave burla à vigilância prisional em unidade de segurança máxima, com potencial direto de causar instabilidade carcerária. Mostra-se adequado, portanto, o enquadramento no art. 50, I e VI, c/c o art. 39, V, todos da LEP.

Rememoro, por fim, que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, especialmente quanto à observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na análise do mérito disciplinar, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, nos termos da Súmula nº 665 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.